Tribunal: TJMT
Processo: 0000550-79.2019.8.11.0023
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000550-79.2019.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[GLEISON DOS SANTOS RODRIGUES - CPF: 063.006.071-19 (APELANTE), IRINEU PAIANO FILHO - CPF: 058.878.698-52 (ADVOGADO), AYLTON DOS SANTOS SOUSA - CPF: 031.252.831-08 (APELANTE), JEFERSON ABREU DOS SANTOS - CPF: 048.361.991-40 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – INCONFORMISMO DA DEFESA
– PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – SUSCITADA A INSUFICIÊNCIA DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTOS DE COGNIÇÃO HÁBEIS A CERTIFICAR A OCORRÊNCIA DO CRIME –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO – PROVA TESTEMUNHAL ROBUSTA QUE DENOTA A PRÁTICA DO TIPO PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 11.343/06 – PEDIDO DE REFORMA DA DOSIMETRIA – ACOLHIMENTO – VETORES DO ART. 42 DA LEI DE TÓXICOS NEGATIVADOS INDEVIDAMENTE –
RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS
.

1.
Não há falar-se em absolvição do delito de tráfico de entorpecentes quando o conjunto probatório coligido certificar, a todas as luzes, a materialidade e autoria do crime, podendo o magistrado, valer-se de depoimentos policiais prestados em juízo, à luz do contraditório, sobretudo quando harmônicos com as demais provas produzidas.

2. Inviável a desclassificação do delito de tráfico de drogas para o de uso quando restarem demonstradas as elementares típicas do comércio dos entorpecentes.

3. Havendo desproporcionalidade da avaliação dos vetores descritos no art. 42 da Lei 11.343/06, deve a dosimetria da pena ser reformada, a fim de aplicar sanção proporcional e adequada ao agente infrator.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por

Gleison dos Santos Rodrigues
e
Aylton dos Santos Sousa
almejando
ver reformada a decisão do juízo
a quo
que os condenou às respectivas penas de 08 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, ao mínimo unitário, e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06.

Inconformada
,
a defesa de
Gleison dos Santos Rodrigues
busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

De seu turno,
Aylton dos Santos Sousa
pugna pela sua absolvição, arguindo a insuficiência das provas amealhadas. Em caráter subsidiário, almeja a reforma da dosimetria da pena.

Em contrarrazões, a acusação defende a manutenção da sentença atacada.

A Procuradoria-Geral de Justiça

opina pelo desprovimento dos apelos.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Tem-se que
Gleison dos Santos Rodrigues
e
Aylton dos Santos Sousa
foram condenados
às respectivas penas de 08 (oito) anos
de reclusão, em regime inicial fechado, mais 800 (oitocentos) dias-multa, ao mínimo unitário; e 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, mais 940 (novecentos e quarenta) dias-multa, ao mínimo unitário, pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06
, porque
“(...) no dia 18 de fevereiro de 2019, por volta das 17h00min, na Rua Pedro Alvares Cabral, no 1447, Bairro Jerusalém, neste município de Peixoto de Azevedo/MT, (...) com o envolvimento do adolescente WESLEI MATHEUS E SILVA, adquiriram, tinham em depósito e guardavam drogas, com a finalidade diversa do consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar
”
.

Segundo consta,
“(...) na data acima indicada, em cumprimento ao mandado de busca domiciliar expedido pelo Juízo de Peixoto de Azevedo (autos no 400- 98.2019.811.0023 - código 95037), foi realizada busca na residência pertencente a GLEISON.

Ao aproximarem-se do local, os Policiais surpreenderam GLEISON e AYLTON, conjuntamente ao adolescente citado, realizando embalagens de drogas nos fundos da residência. Nesta oportunidade, ao avistarem a abordagem, os denunciados repassaram uma sacola para o adolescente WESLEl que tentou fugir do local. Na sacola apreendida com o adolescente foi localizada 01 (uma) porção grande de maconha e, na residência de GLEISON, após buscas, foram localizados 01 (uma) porção grande de maconha, 01 (uma) trouxinha de maconha, 01 (uma) balança de precisão e a quantia de R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis reais)
”.

Inconformada
,
a defesa de
Gleison dos Santos Rodrigues
busca a absolvição do apelante, sob fundamento de insuficiência do conjunto de provas. Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para aquela prevista no art. 28 da Lei de Tóxicos.

De seu turno,
Aylton dos Santos Sousa
pugna pela sua absolvição, arguindo a insuficiência das provas amealhadas. Em caráter subsidiário, almeja a reforma da dosimetria da pena.

Destaque-se, inicialmente, que a
materialidade

ressai inequívoca, a teor do Auto de Prisão em Flagrante, do Boletim de Ocorrência, do Auto Circunstanciado de Busca e Apreensão, do Auto de Apreensão, dos Laudos Preliminar e Definitivo de Constatação e dos depoimentos colhidos em ambas as etapas procedimentais.

A autoria também é incontroversa.

Conquanto o adolescente
Wesley Matheus Souza
assuma a propriedade da droga em sede inquisitiva, afirmando que fora até a residência dos réus a fim de vender o entorpecente para Gleison, a dinâmica delitiva aliada à quantidade de droga apreendida e à prova oral, certificam a prática da traficância.

Ainda em sede policial,
Daniel Pereira Cavalcante
consignou que
“(...) em cumprimento ao mandado de busca e apreensão n° 4-00-98.2019.811.0023 logramos (...) surpreender os suspeitos no momento do tráfico; Que foram surpreendidos pela chegada da polícia; Que estavam reunidos no fundo da residência embalando os entorpecentes; Que aparentemente tratava-se de maconha; Que o suspeito ao ver os policiais entregaram uma sacola com entorpecentes para o menor que tentou empreender fuga pela mata dos fundos Que no local onde os suspeitos estavam reunidos também foi encontrado uma porção grande de drogas, juntamente com uma balança de precisão e R$ 236,00 reais em dinheiro (...)” (sic)

Em juízo, o Policial
Militar Wagner Coletti

Duarte
prestou as seguintes declarações:

“Testemunha: estava junto com a Polícia Judiciária Civil, inclusive na presença do Dr. Felipe, Delegado do município que tinha um cumprimento de mandado de busca; se eu não me engano, nessa situação e ao chegar na residência o pessoal visualizou a presença da policia militar juntamente com o pessoal da civil e se evadiram do local; o menor de idade, não me recordo o nome dele agora, já são conhecidos pelas práticas de comercialização de entorpecentes e de utilizar menor nessa prática; E ao chegar ao local o menor evadiu, foi feito uma busca e localizado ele, e depois, retornando para a residência que estava em cumprimento de mandado, foi feito busca nos suspeitos inclusive um deles estava de tornozeleira no dia, foi escondida na tornozeleira uma porção análoga a maconha se eu não me engano; MPE: Quando vocês chegaram eles estavam nos fundos embalando drogas? Testemunha: eles estavam nos fundos com bastante sacolas, isqueiros e uma porção considerável de maconha...”

Destaque-se que, além da balança de precisão e R$ 236,00 (duzentos e trinta e seis) reais em espécie, foram apreendidas porções de maconha totalizando 124,72g (cento e vinte e quatro gramas e setenta e dois centigramas) acondicionadas de diferentes formas: 01 (um) cigarro, 02 (duas) trouxas e 02 (dois) tabletes (id. 32073987). Esses itens, aliados ao histórico criminal dos apelantes, que já ostentam anotações por tipos descritos na Lei n. 11.343/06, demonstram que a hipótese não cuida de mero uso de entorpecentes.

Dada a contextura, tem-se que restou seguramente demonstrada a prática do crime de tráfico ilícito de drogas. Aliás, bem se vê que, a teor do § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06,
“para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”
, o que vem de ser constatado por meio do sistema de quantificação judicial, segundo o qual “
incumbe ao juiz analisar as circunstâncias fáticas do caso concreto e decidir se se trata de porte de drogas para consumo pessoal ou tráfico de drogas
”

[LIMA, Renato Brasileiro de.
Legislação Criminal Especial Comentada
. 2 ed. Salvador:
Juspodivm
. 2014. p. 696].

Demais disso, nos termos do Enunciado Orientativo n. 03 desta Corte, “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006
”.

Nesse contexto, embora os acusados afirmem ser usuários de entorpecentes, o contexto está a fornecer indícios suficientes da realização de núcleos típicos contidos no art. 33 da lei 11.343/06.

Cabe destacar, ainda, que se encontra remansado na jurisprudência que os testemunhos dos policiais, civis ou militares, revestem-se de subida valia, pois, sendo agentes públicos, tem-se por desarrazoado o Estado legitimá-los para prevenir e reprimir atividades delituosas e negar-lhes credibilidade no momento de convocá-los a relatá-las em juízo. Ora, cediço que depoimentos dos policiais têm o mesmo valor dos depoimentos de quaisquer outras testemunhas, só não valendo se houver prova idônea em sentido contrário, fator que não acontece no presente caso.

A propósito, “
o depoimento dos policiais militares que flagraram o acusado cometendo o ilícito penal constitui meio idôneo a amparar a condenação, conforme já sedimentou esta Corte de Justiça
” (AgRg no AREsp 739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe 27/05/2016).

Assim, devidamente demonstrada a autoria do crime imputado, não se verificando outras causas que excluam a prática delitiva, desmerece acolhida o pedido de absolvição ou desclassificação.

De outro lado, merece reforma a dosimetria da pena, porquanto o magistrado de primeiro grau majorou a sanção basilar em 02 (dois) anos por reputar negativado os vetores descritos no art. 42 da Lei de Tóxicos (natureza e quantidade de entorpecente). Ocorre, porém, que não se verifica cuidar-se de droga de elevada periculosidade, tampouco de quantia exorbitante. Nesses termos, fixa-se a pena-base no mínimo legal para ambos os réus, i.e., 05 (cinco) anos de reclusão, mais 500 (quinhentos) dias-multa, ao mínimo unitário.

Inexistem agravantes e, em relação ao acusado Gleison, embora se reconheça a incidência da atenuante concernente à menoridade relativa, não há efeitos penais a serem operacionalizados (súmula 231-STJ).

Por fim, mantém-se, na terceira fase, o aumento de 1/3 (um terço) decorrente da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei 11.343/06, encontrando-se a reprimenda-final de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário.

Fixa-se o regime semiaberto para o início do cumprimento da sanção.

Diante do exposto,
dou parcial provimento
aos recursos, tão somente para fixar as penas dos acusados
Gleison dos Santos Rodrigues e Aylton dos Santos Sousa em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa, ao mínimo unitário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020